Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703848-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO contra a sentença (id. 41901347) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos do processo no 0703848-59.2022.8.07.0018, julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na condenação do ente público a fornecer à autora/apelante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento PIRFENIDONA 267 MG ou NINTEDANIBE 150 MG, nos termos da prescrição médica. A apelante, em suas razões recursais (id. 41901353), defende: (I) que foi diagnosticada com pneumopatia intersticial associada a esclerose sistêmica, tipo de doença pulmonar fibrosante, CID J84, (II) que a fibrose pulmonar tem progredido a despeito de todas as medidas terapêuticas, farmacológicas, antiinflamatórias e/ou imunossupressores já utilizados, tais como corticóide, acatioprina e micofenolato, (III) que o prognóstico é muito ruim, pois se espera que com a progressão o paciente venha a falecer dessa enfermidade em um tempo próximo, conforme relatório médico da Dra. Larissa Del Biano (CRM/DF 18.726), e (IV) que há indicação de tratamento com Nintedanibe ou Pirfenidona. Argumenta que a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 106, requisitos os quais, segundo a recorrente, teriam sido todos eles devidamente comprovados nos autos. Expõe que o NATJUS considerou a demanda não justificada, considerando que “a ciclofosfamida é a droga imunossupressora/anti-inflamatória mais estudada no tratamento da pneumopatia intersticial associada à ES, sendo considerada a terapia imunossupressora padrão no tratamento dessa enfermidade pelas diretrizes da Sociedade Europeia de Reumatologia (EULAR)”, bem como que “considerando que, segundo relatório médico anexado ao processo, a Requerente não utilizou em nenhum momento a medicação ciclofosfamida, não sendo possível, portanto, afirmar que a sua doença progrediu apesar do uso de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS”. Ocorre que, no momento em que a Nota Técnica foi elaborada, continua a apelante, o NATJUS não havia se manifestado sobre a integralidade do histórico terapêutico ao qual a Apelante se submete desde seu diagnóstico em 2014, de modo que o aludido parecer técnico desfavorável teria se baseado no cenário em que a paciente não havia realizado efetivamente todos os tratamentos medicamentosos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Ressalta que a Nota Técnica foi expedida no mês de maio do ano corrente, isto é, anteriormente à elaboração do relatório médico complementar, datado do mês de agosto de 2022, no qual a Dra. Larissa Del Biano, especialista em clínica médica e pneumologia, esclarece que a Apelante utilizou Ciclofosfamida durante 4 ciclos em 2014, tendo sido suspenso por intolerância gástrica. Aponta que, diversamente do que foi concluído pelo NATJUS, a Apelante utilizou a medicação ciclofosfamida no início do tratamento, mantendo a terapia medicamentosa, atualmente, com uso de Prednisona 20 mg/dia e de Micofenolato 2g/dia, e que a doença progrediu apesar do uso de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tendo em vista que a parte Autora evoluiu com piora clínica, funcional e radiológica do ponto de vista pulmonar. Salienta que a médica que a assiste é vinculada à rede pública de saúde e atestou, claramente, a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia de fármacos fornecidos pelo SUS. Nesses termos, requer o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que o medicamento em questão seja fornecido pelo recorrido. Sem preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 41901310). Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 42156017. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 42352268). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em uma análise sumária e própria deste momento processual, não identifico probabilidade do direito da apelante que autorize a concessão da medida de urgência pleiteada. Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a questão da obrigatoriedade, ou não, de o Poder Público fornecer medicamento que, embora registrado na ANVISA, ainda não está incorporado em atos normativos do SUS, definiu a seguinte tese (Tema no 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso dos autos, em que pese, ao que parece, haver indicação do médico assistente da recorrente para a utilização do medicamento em questão (id. 41901255), o d. Juiz de origem, após cognição exauriente, concluiu não ter sido demonstrada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelos SUS, haja vista que existiria medicamento disponível no SUS, ainda não utilizado pela autora, circunstância que demandará análise mais detida a ser realizada apenas por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Além do mais, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), instado a se manifestar sobre o caso na origem, emitiu parecer desfavorável ao tratamento (id. 41901324 – pág. 11). Sendo assim, ao menos por ora, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado pela apelante, restando inviabilizada a concessão da liminar vindicada. Não obstante, faz-se necessário o retorno dos autos ao NATJUS - Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - para emissão de nova manifestação, considerando o laudo médico (id. 41901346) juntado imediatamente antes da prolação da sentença. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se os autos ao NATJUS para manifestação complementar. Após, retornem os autos, oportunamente, para apreciação do recurso de apelação interposto pela recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora